Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. ADULTÉRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. OBRIGATORIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESVIO DE FINALIDADE. FIDELIDADE CONJUGAL. OBRIGAÇÃO NATURAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO NAS RELAÇÕES CONJUGAIS. APLICAÇÃO.
1. As ações de reparação de dano moral por adultério, que tramitam em Vara Cível, tratam, na essência, de casamento civil, inclusive do que foi dissolvido pelo divórcio. Também tratam de separação, mesmo que não compreendam a separação judicial em sentido estrito, que não sobreviveu no nosso sistema jurídico.
2. As ações de reparação de dano moral por adultério, pelo seu conteúdo essencial, também tratam de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, considerados, inclusive, dados sensíveis, e devem tramitar em segredo de justiça, independente de iniciativa ou de pedido das partes (CPC, art. 189; Lei no 13.709/2018, art. 5o, II, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD).
3. O réu propôs, em 14 de agosto de 2020 (oito meses antes do ajuizamento desta ação, em 15 de abril de 2021), ação de divórcio litigioso contra a autora, com cópia parcial juntada nestes autos. O divórcio foi distribuído à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (ID 32368446), potencializando a obrigatoriedade do trâmite processual em segredo.
4. O adultério, no Brasil, foi descriminalizado em 2005. O dever de fidelidade conjugal remanesce como uma obrigação natural (CC, art. 1.566, I). A propositura de ações reparatórias de dano moral por adultério busca repristinar leis revogadas, com a novação de uma obrigação natural para que ela tenha consequências de obrigação civil.
5. Nessas iniciativas, quase sempre, evidencia-se um sindicato de mágoas que busca evitar a morte afetiva. A morte, ainda que simbólica, “é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passada. Existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho.” (Fernando Pessoa).
6. O adultério, sem escândalo, sem execração pública, sem humilhação, sem ofensa à honra objetiva, não gera dano moral e não ofende direito da personalidade a justificar censura pela reparação pecuniária. Infidelidade conjugal, tout court, se resolve, sem culpabilização, no divórcio, não se admitindo, no regime jurídico atual, punição de qualquer natureza como consequência da dissolução do casamento. Não há, neste processo, fatos extraordinárias, extrínsecos, que justifiquem reparação de dano moral. Os fundamentos invocados na causa de pedir são intrínsecos ao fim do casamento.
7. As partes litigam com gratuidade de Justiça. E quando não se paga pelas consequências de ações arriscadas, porque tudo é assumido pelos que contribuem com seus impostos para que haja o Poder Judiciário e outros serviços públicos essenciais, não há estímulo à sensatez e à razoabilidade nas decisões do casal, que até a ação de divórcio iniciaram de forma litigiosa. Não há porque se preocupar com o custo da Justiça quando contribuintes desavisados estão pagando essa conta.
8. A Constituição Federal assegura a gratuidade para apoiar pessoas que passam por (ou vivem com) dificuldades financeiras e, realmente, precisam de acesso à Justiça para resolver questões genuínas. Mas faltam recursos para questões emergentes e urgentes no Brasil, como ocorre nas deficiências dos hospitais públicos ou no drama das pessoas que passam fome (cerca de 33 milhões de brasileiros), que vivem na pobreza e buscam apoio (e nem sempre o encontram, por falta de recursos) em programas oficiais de transferência de renda. Então, por que um caso como este tramita por nosso sobrecarregado sistema judicial, consumindo escassos recursos da Justiça e da sociedade em geral? Por que o casal não realizou divórcio consensual e dissolveu o casamento?
9. É justo que casos relevantes, muitos deles envolvendo o bem-estar de crianças, enfermos, idosos e pessoas vulneráveis, não tenham sido julgados porque o Juízo de origem e esta Turma Cível foram obrigados a pautar um dos seus preciosos horários de funcionamento para julgar este processo, que trata de uma obrigação natural, moral, ou religiosa, mas que não é uma obrigação civil?
10. A legislação brasileira, a partir da Emenda Constitucional no 9/77, que introduziu o divórcio no Brasil, regulamentada pela Lei no 6.515/1977; da Constituição Federal de 1988, da Lei no 11.106/2005, que revogou o art. 240 do Código Penal; e da Emenda Constitucional no 66/2010, que extinguiu a separação prévia como condição para o divórcio, retirou a intromissão do Estado nas questões conjugais estritamente privadas e não violentas, não cabendo ao Poder Judiciário reverter esse paradigma.
11. “A Emenda Constitucional no 66/2010 deve ser chamada de ‘Emenda do casamento’ e não de ‘Emenda do divórcio’, até porque não foi ela que instituiu o divórcio no Brasil. Muito ao contrário, é a partir dela, e das facilidades que dela haverão de decorrer, que a sociedade brasileira poderá avançar em direção a uma nova realidade. Realidade a que, felizmente, o legislador foi sensível, implementando, em boa hora e com sabedoria, as bases constitucionais para esse novo tempo. (Arnoldo Camanho de Assis, 2010. Disponível em www.tjdft.jus.br).
12. O general romano Pompeu (século I a.C.) encorajava seus soldados com a frase “Navigare necesse, vivere non est necesse” (Navegar é necessário, viver não é necessário). No século XIV o poeta italiano Petrarca adaptou a expressão para “Navegar é preciso, viver não é preciso.” No século XX Fernando Pessoa escreveu: “Quero para mim o espírito dessa frase” e passou a ser considerado, popularmente, o seu autor.
13. Os casamentos têm a imprecisão da vida. São como as caravanas de beduínos nos desertos. “Ninguém pergunta à caravana qual será o seu roteiro no areal. O Deserto, como o Oceano, tem rumos mas não tem estradas.” (CAMPOS, Humberto de. Prefácio. Malba Tahan. Mil Histórias sem fim... 12a ed., Rio de Janeiro: Conquista, 1963, p. 18).
14. Sabendo disso, o legislador brasileiro retirou a intromissão do Estado nas questões conjugais estritamente privadas e não violentas, não cabendo ao Poder Judiciário refazer estradas no deserto ou nos oceanos dantes navegados. O divórcio, enquanto direito individual, sem condição ou consequência que compreenda qualquer culpabilização jurídica, é a única solução civilizacional para a infidelidade conjugal insuperável.
15. Recurso conhecido e provido.